Tribunal: TJSP
Processo: 2025110-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Não se verifica litispendência entre esta demanda e ação de despejo cumulada com cobrança, pois há identidade somente das partes, mas não da causa de pedir.

Recurso improvido.